Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600207-45.2024.6.16.0004
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
16/10/2024
Número: 0600207-45.2024.6.16.0004

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 26/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral Gratuito/Inserções de
Propaganda, Direito de Resposta
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600207-
45.2024.6.16.0004 que, julgou procedente o pedido para conceder o direito de resposta aos
representantes pelo prazo de 1 minuto (mediante agrupamento de duas inserções de 30 segundos)
para veiculação no horário eleitoral gratuito dos representados em cada uma das emissoras de
televisão (Record, Globo RPC, Band e SBT Massa) e pelo número de vezes em que veiculado o
mencionado vídeo em inserções no dia 17 de setembro de 2024 , a realizar-se nos seguintes
blocos: 1 resposta em inserções pela manhã, 1 pela tarde e 1 pela noite em cada uma das
emissoras Record, Globo RPC, Band e SBT Massa.(Pedido de Direito de Resposta, com fulcro no
art. 58, da Lei n. 9.504/97, proposta pela Coligação "Curitiba Amor e Inovação", Eduardo Pimentel
Slaviero E Paulo Eduardo Mima Martins contra Luciano Ducci, Jorge Gomes De Oliveira Brand e
Coligação "Curitiba + Social e Humana", dizendo que os representados, no horário eleitoral gratuito
de televisão, modalidade de inserção nos blocos I, II e III, veicularam do dia 17 de setembro de 2024
propagandas eleitorais nas quais os representados fizeram afirmações caluniosas e difamatórias e
difundiram afirmação sabidamente inverídica e desinformativa sobre o representante Paulo
Martins. A propaganda acusa o representante de ser contra a vacina e contra a ciência apesar dos
representados terem acesso antes de difundir a mentira que ele sempre estimulou a vacinação e
tanto que divulga em suas redes sociais fatos positivos relacionados ao tema, tendo formulado
enquanto Deputado Federal Projeto de Lei para promover e acelerar a vacinação. Indicam que o
representante Paulo Martins recebeu a vacina contra a COVID conforme carteira de vacinação
apresentada.). RE4 H.E.G
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Curitiba + Social e Humana[PSB / Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) / PDT] -
CURITIBA - PR (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
LUCIANO DUCCI (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)

JORGE GOMES DE OLIVEIRA BRAND (RECORRENTE)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO (RECORRIDO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
PAULO EDUARDO LIMA MARTINS (RECORRIDO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB /
REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] -
CURITIBA - PR (RECORRIDO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44093569
02/10/2024
13:37
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.609

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600207-45.2024.6.16.0004 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: Curitiba + Social e Humana[PSB / Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL(PT/PC do B/PV) / PDT] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB/PR26678
RECORRENTE: LUCIANO DUCCI
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
RECORRENTE: JORGE GOMES DE OLIVEIRA BRAND
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
RECORRIDO: EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
RECORRIDO: PAULO EDUARDO LIMA MARTINS
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
Num. 44093569 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2024 13:37:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100213373521900000043045177
Número do documento: 24100213373521900000043045177
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:36:13

ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
RECORRIDO: Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE /
AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

D I R E I T O E L E I T O R A L . R E C U R S O E L E I T O R A L .
PROPAGANDA ELEITORAL. ELEIÇÃO 2024. PEDIDO DE
DIREITO DE RESPOSTA. ACUSAÇÃO DE SER CONTRÁRIO
À VACINA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE FATO SABIDAMENTE
INVERÍDICO. CRÍTICA POLÍTICA LÍCITA. OFENSA À HONRA
NÃO VERIFICADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto contra sentença que deferiu direito de
resposta em razão de propaganda eleitoral na qual a recorrente
afirmou que o candidato recorrido é contrário à vacina e à
ciência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a
propaganda eleitoral impugnada veiculou fato sabidamente
inverídico ou ofensivo à honra do candidato recorrido,
justificando a concessão de direito de resposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de direito de resposta exige que o fato
veiculado seja sabidamente inverídico ou que constitua ofensa
à honra ou imagem de candidato, partido ou coligação,
conforme o art. 58 da Lei nº 9.504/97.

4. As publicações e postagens do recorrido nas redes sociais
durante a pandemia de Covid-19, que criticavam a
obrigatoriedade da vacinação e questionavam sua eficácia,
foram consideradas pela recorrente como base para afirmar que
ele era contrário à vacina.

5. O debate público acerca de temas relevantes como a
vacinação permite interpretações políticas divergentes, e a
Num. 44093569 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2024 13:37:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100213373521900000043045177
Número do documento: 24100213373521900000043045177
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:36:13

crítica política ácida, como a veiculada na propaganda, não
constitui fato sabidamente inverídico nem ofensa à honra, mas
sim exercício legítimo da liberdade de expressão.

6. A jurisprudência eleitoral defende que a liberdade de
expressão no debate político deve ser amplamente garantida,
sendo a intervenção judicial em casos de propaganda eleitoral
restrita a situações excepcionais de calúnia, difamação ou
divulgação de fato sabidamente inverídico.

7. No caso, a propaganda crítica sobre o posicionamento do
recorrido não extrapola os limites da liberdade de expressão e
não se qualifica como sabidamente inverídica, tampouco há
ofensa à sua honra pessoal ou política.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: A crítica política, ainda que ácida, feita
com base em posicionamentos públicos e em temas de
relevante interesse público, não configura ofensa à honra nem
fato sabidamente inverídico, salvo se houver manifesto abuso
ou distorção da realidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V; Lei nº
9.504/97, art. 58.

Jurisprudência relevante citada: TSE, Direito de Resposta nº
060157956, Min. Alexandre de Moraes, Publicado em Sessão
em 27/10/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44093569 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2024 13:37:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100213373521900000043045177
Número do documento: 24100213373521900000043045177
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:36:13

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação “Curitiba + social e
humana” contra a decisão do Juízo da 4ª Zona Eleitoral - Curitiba, por meio da qual a
representação eleitoral ajuizada por Coligação “Curitiba amor e inovação”, Eduardo Pimentel
Slavieiro e Paulo Eduardo Lima Martins foi julgada procedente, deferindo-se o direito de resposta
pleiteado em razão de suposta divulgação de “propaganda eleitoral negativa e
descontextualizada”.

Em suas razões (id. 44076792), a recorrente argui, preliminarmente, a
necessidade de encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral da República, ante a juntada de
postagens realizadas pelo recorrido Paulo Martins na rede social X, as quais não foram
acompanhadas de certificação de conteúdo, não podendo ser usadas como prova, mas que
indicam a possível utilização de VPN para acessar a plataforma que está suspensa no país, em
evidente descumprimento da ordem emanada pelo STF na Petição nº 12.404/DF.

No mérito, sustenta que, ao contrário do afirmado na sentença recorrida, do
contexto fático extrai-se que durante a pandemia de Covid-19 o recorrido Paulo Martins agiu
como negacionista, se declarando contra a ciência e a vacina, pois:

a) durante a pandemia Paulo Martins, ferrenho defensor do ex-Presidente Jair
Bolsonaro, compartilhou conteúdo desinformativo acerca da origem do vírus e foi
crítico das medidas de isolamento social, replicando em suas redes conteúdos
que negavam a gravidade da pandemia;

b) quando o Supremo Tribunal Federal garantiu a decidiu pela competência
concorrente do Distrito Federal, estados e municípios para estabelecerem
medidas sanitárias complementares para tentar conter o avanço da pandemia,
Paulo Martins veiculava conteúdo crítico negacionista que taxava a adoção de
medidas de isolamento como “fascistas”;

c) Paulo Martins defendia a prescrição de remédios comprovadamente ineficazes,
sem qualquer amparo científico e contrariando orientações de organismos
nacionais e internacionais de saúde;

d) nas referidas postagens Paulo Martins não se limitava a expor opinião
divergente, mas contrariava evidências científicas e promovia desinformação em
larga escala, o que se enquadra no conceito de negacionismo formulado por
Marcos Napolitano;

Num. 44093569 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2024 13:37:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100213373521900000043045177
Número do documento: 24100213373521900000043045177
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:36:13

e) Paulo Martins fazia parte da base parlamentar que sustentava a disseminação
de fake news e do discurso antivacina e anticiência, conforme apontado no
relatório da CPMI da Covid-19, que, ao tratar da conduta da base parlamentar da
qual Paulo Martins fazia parte, se refere a “programa antivacina”;

f) a propaganda antivacina produzida pelo ex-Presidente Bolsonaro e seus
aliados, e largamente disseminada por Paulo Martins, foi responsável pelo atraso
da chegada dos imunizantes ao Brasil;

g) veículos de comunicação noticiaram a postura antivacina de Paulo Martins,
como o Congresso em Foco (16 parlamentares desacreditam e desinformam
sobre vacina contra Covid-19. Veja quais são) e o “Na pressão” (site de
campanhas de mobilização popular para pressionar as autoridades a tomarem
decisões em prol da população, no qual, na campanha “Vacina para todos já”,
Paulo Martins aparece como contrário à vacinação);

h) a postura antivacina de Paulo Martins foi amplamente propagada por ele
mesmo, em dezenas de publicações contra a vacinação, tanto contra a
Coronavac quanto contra a vacinação obrigatória, e no espaço diário que tinha na
rádio Jovem Pan, no qual proferia críticas diárias à vacinação da população e ao
que chamou de “politização” da vacina, direcionando suas críticas inclusive à
gestão Greca/Pimentel, que adjetivou como “oportunista” em razão da assinatura
de um protocolo de intenções de compra da Coronavac;

Afirma que os fatos que foram demonstrados não permitem uma “melhor
interpretação”, como afirmado na sentença, pois a atuação de Paulo Martins não se restringiu a
divulgar “o posicionamento crítico em relação a obrigatoriedade da vacinação”, na medida em que
suas manifestações - em conjunto com a de seus aliados - tiveram impacto no Plano Nacional de
Imunizações, o que está se refletindo na volta de doenças, como a poliomielite e o sarampo, por
falta de vacinação.

Aduz que “não há como separar ser contra a vacina do Covid-19 e contra a
própria vacina em sentido amplo”, pois o resultado danoso é o mesmo, e que é direito dos
eleitores saberem qual foi o posicionamento adotado pelo candidato à época, inclusive no período
mais severo da pandemia, no qual não cessou o disparo de desinformação sobre a vacina,
considerando-se ser esta a primeira eleição municipal pós pandemia de Covid-19.

Rechaça as alegações da petição inicial, acolhidas na sentença recorrida, ao
Num. 44093569 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2024 13:37:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100213373521900000043045177
Número do documento: 24100213373521900000043045177
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:36:13

argumento de que são frágeis e não demonstram que Paulo Martins não seria antivacina, pois: a)
a par de algumas postagens exaltando as vacinas, apresentadas na petição inicial, dezenas em
sentido contrário foram apresentadas na defesa e neste recurso; b) o PL 1005/21 foi proposto por
Paulo Martins quando “ o bolsonarismo já havia perdido a batalha contra a vacina nas redes
sociais e nas ruas, já que era visível o impacto positivo dos imunizantes junto à população” e
mesmo depois disso seguiu realizando campanha contra as vacinas e o passaporte vacinal e a
favor de medicamentos sem eficácia comprovada; e c) Paulo Martins, assim como outros
negacionistas, se vacinou para ter acesso a locais públicos e poder viajar para qualquer outro
país do mundo.

Defende que a concessão de direito de resposta pressupõe divulgação de fatos
sabidamente inverídicos, o que não se verifica no caso em apreço, pois a afirmação de que Paulo
Martins é antivacina está fundamentada nos posicionamentos públicos dele e em outros fatos
públicos, como ameaça do ex-Presidente Jair Bolsonaro de desfazer a aliança do PL com o PSD
e não mais indicar Paulo Martins como candidato a vice-prefeito, depois que Rafael Greca fez um
pronunciamento em que exaltou o trabalho de João Doria para adquirir vacinas durante a
pandemia de Covid-19.

Aponta que o tema é relevante no cenário político e de interesse público do
eleitor, “especialmente diante da postura de ocultação de Paulo Martins da campanha de Eduardo
Pimentel” e que se Paulo Martins se beneficia com frutos e dividendos políticos que sua aliança
com o ex-Presidente Jair Bolsonaro lhe rende, também deve suportar os desgastes que ela lhe
traz, sem tentar impor silêncio a seus opositores.

Alegam que os fatos tratados na propaganda não são sabidamente inverídicos e,
diante do notório posicionamento de Paulo Martins, não podem ser considerados
descontextualizados, e que o direito de resposta visa a oportunizar, em pé de igualdade, uma
resposta e, não havendo divulgação de fato sabidamente inverídico, o candidato Eduardo
Pimentel possui tempo de TV suficiente para rebater o conteúdo da propaganda impugnada.

Requer, ao final, o provimento do recurso para o fim de se reconhecer a total
improcedência do pedido de direito de resposta.

Em contrarrazões (id. 44076807), os recorridos defendem a validade das provas
que instruíram a petição inicial e reproduzem os mesmos conteúdos que também foram
veiculados no perfil de Instagram, no qual seguem disponíveis, e afirmam que comprovaram que
Paulo Martins não é contra a vacina e a ciência não apenas com postagens veiculadas no X, mas
com outras tantas publicadas no Facebook e no Instagram.

Num. 44093569 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2024 13:37:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100213373521900000043045177
Número do documento: 24100213373521900000043045177
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:36:13

Pontuam que a afirmação feita na propaganda impugnada é objetiva e diz que “o
vice de Eduardo Pimentel é contra a vacina”, fato cuja veracidade não foi comprovada com as
publicações apresentadas pela recorrente, tratando-se de afirmação caluniosa, difamatória e
inverídica.

Afirmam que Paulo Martins não é contra a vacina e a ciência, o que se comprova
“das diversas publicações de incentivo a vacinação e as medidas de isolamento, ou pelo fato de
que o Recorrido recebeu a vacina da Covid - conforme Certificado Digital de Vacinação (ID
125036214), comemorou publicamente quando seu pai foi vacinado, ou ainda, quando na
condição de Deputado Federal, apresentou projeto de Lei para promover e acelerar a vacinação”,
oportunidade na qual defendeu a necessidade e a urgência de promover a vacinação dos
brasileiros.

Aduzem que Paulo Martins, juntamente com Luciano Ducci, candidato da
recorrente, votou a favor da compra e distribuição de vacinas pela iniciativa privada, o que
comprova que a propaganda impugnada manipulou informações e veicularam inverdades sobre o
recorrido, relativamente a um tema sensível, que vitimou milhares de brasileiros.

Pugnam, ao final, pelo desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a
sentença recorrida.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44081020) opinando pelo conhecimento e provimento do recurso, considerando que “não se
verifica ofensa à honra ou à imagem do candidato Paulo Martins, nem a veiculação de
informações que possam ser classificadas como sabidamente falsas. As alegações se referem a
um posicionamento político adotado por Paulo Martins durante seu mandato como deputado e
foram suficientemente comprovadas. Assim, o conteúdo da propaganda permanece dentro dos
limites da liberdade de expressão, sem abusos ou distorções que comprometam o debate
público”.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença recorrida foi publicada em 22/09/2024 (id. 44076787) e o recurso
protocolado em 23/09/2024 (id. 44076792), sendo, portanto, tempestivo.

Estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do
Num. 44093569 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2024 13:37:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100213373521900000043045177
Número do documento: 24100213373521900000043045177
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:36:13

recurso.

Na origem, a coligação recorrente requereu direito de resposta em razão de
propaganda exibida durante o horário eleitoral gratuito da Coligação recorrida, de seguinte teor:

Você sabia que o vice do Eduardo Pimentel é contra a vacina? Contra a vacina
em 2024! Não dá nem pra pensar que uma cidade como Curitiba, de uma gente
consciente, não dá nem pra pensar em ter um vice-prefeito que seja contra a
ciência, contra o bom senso! Ainda bem que Curitiba tá vacinada contra este tipo
de gente! Por mais ciência, por consciência, eu sou Ducci mais Goura! Ducci
mais Goura é 40!

A recorrente não negou o conteúdo da propaganda, tendo o debate se centrado
em diversas postagens realizadas por Paulo Martins durante a pandemia de Covid-19 e em
posturas por ele adotadas nesse período.

Com base em publicações com conteúdo desinformativo, a recorrida afirma ser
evidente que Paulo Martins é contrário à vacina e adotou postura negacionista durante o período
de pandemia. Lastreados em outras tantas postagens, em atos parlamentares e no fato de que
Paulo Martins se vacinou, os recorridos afirmam que ele não é contra a vacina ou contra a ciência
e que a propaganda é inverídica.

A Constituição Federal assegura em seu art. 5º, inciso V, o direito de resposta
proporcional ao agravo, sem prejuízo da indenização, protegendo, ainda, a honra e a imagem do
ofendido nos casos de abusos decorrentes do exercício do direito à liberdade de expressão (art.
5º, inciso IV da CF).

Na seara eleitoral, do direito de resposta está disciplinado nos arts. 58 e 57-D da
Lei nº 9.504/97, que dispõe:

Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito
de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma
indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou
sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social.

Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet,
assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do
§ 3º do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal
mediante mensagem eletrônica.

(...)

§ 3º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a
Num. 44093569 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2024 13:37:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100213373521900000043045177
Número do documento: 24100213373521900000043045177
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:36:13

Justiça Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de
publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da
internet, inclusive redes sociais.

Importante consignar que a liberdade do debate na propaganda eleitoral, constitui
garantia dos candidatos, mas também visa a beneficiar o eleitor e o próprio sistema democrático.
Garantir ao eleitor o direito de se informar acerca dos candidatos, de suas plataformas e das
políticas públicas que pretende implementar, assim como informá-lo de suas vidas pregressas e
explorar eventuais acertos e erros, ainda que de forma crítica, é salutar ao exercício da
democracia.

Em outras palavras, se o trânsito de ideias e informações deve ser livre e as
discussões relativas às eleições e aos candidatos é salutar ao desenvolvimento da democracia, a
interpretação das regras tendentes a restringir esse debate deverá, sempre que possível,
privilegiar a liberdade de expressão e "[q]ualquer intervenção judicial no livre mercado de ideias
políticas e eleitorais deve ser excepcionalíssima, minimalista e necessariamente cirúrgica,
sob pena de inconstitucional cerceamento do próprio direito à livre informação pelo eleitor"
(Referendo no Direito de Resposta nº060153015, Min. Maria Claudia Bucchianeri, Publicado em
Sessão em 26/10/2022. Sem destaques no original).

Assim, tem-se que o exercício do direito de resposta deve ser concedido de forma
excepcional, devendo a Justiça Eleitoral atuar somente nos casos de ofensa à honra ou a
imagem de candidatos, partidos ou coligações, ou diante da divulgação de fatos sabidamente
inverídicos.

De início, no que se refere à impugnação da recorrente quanto às postagens
veiculadas na rede social X, cujos prints acompanharam a petição inicial, em razão de não
contarem com certificação e não estarem mais acessíveis, tem-se que a comprovação de que as
mesmas publicações foram realizadas nos perfis de Instagram e Facebook, nos quais ainda estão
disponíveis, conforme pude verificar ao acessar os links trazidos nas contrarrazões, é suficiente
para a validade da prova.

Na petição inicial, os ora recorridos sustentaram que a recorrente e seus
candidatos "manipularam informações e mentiram sobre os Representantes para confundir o
eleitor e, com isso, prejudicar a campanha destes", dizendo que a afirmação de que Paulo
Martins é contra a vacina e contra a ciência seria caluniosa, difamatória e mentirosa.

Para comprovar sua alegação, apresentaram quatro postagens realizadas entre
Num. 44093569 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2024 13:37:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100213373521900000043045177
Número do documento: 24100213373521900000043045177
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:36:13

02/04/2020 e 28/07/2021, período da pandemia; matéria veiculada pelo O Antagonista e
publicação realizada por Paulo Martins em 22/03/2021, noticiando que o deputado apresentou
projeto de lei (PL 1005/21) para garantir a compra de vacinas pela iniciativa privada; e matéria
noticiado que ele e Luciano Ducci votaram a favor do referido projeto, e afirmaram que Paulo
Martins "sempre enalteceu o processo de vacinação à época do estado de calamidade pública,
em 2020 e 2021, bem como, enquanto Deputado Federal, adotou postura parlamentar ativa com
o objetivo de agilizar a vacinação nos brasileiros!".

De seu turno, a recorrente apresentou em sua contestação - e reproduziu no
presente recurso - trinta e duas postagens realizadas por Paulo Martins em seus perfis nas redes
sociais, entre os anos de 2020 e 2021, nas quais veiculou conteúdos que colocavam em dúvida a
segurança e a eficácia da vacina, especialmente da Coronavac, criticavam a adoção de
vacinação obrigatória contra a Covid-19 e defendiam o que se convencionou chamar de
"tratamento precoce". Uma das postagens relacionava o aumento do número de casos à
vacinação.

É sabido que a lei não contém palavras inúteis. Ao garantir o direito de resposta
ao candidato, partido ou coligação atingidos pela divulgação de fatos sabidamente inverídicos, a
Lei nº 9.504/97 estabelece uma distinção.

Para a concessão do direito de resposta, não basta que a informação veiculada
seja inverídica, mas é necessário que a inverdade seja qualificada, detectável de plano e
inquestionável.

Acerca do tema, Rodrigo López Zilio afirma que

a lei exige um plus - vedando a afirmação "sabidamente" inverídica. A distinção
guarda relevância na medida em que o debate de ideias entre os candidatos é
fundamental para a formação de opinião do eleitorado, sendo reconhecida certa
mitigação e flexibilidade nos conceitos de honra e privacidade dos homens
públicos. Somente a afirmação que evidentemente se configura como inverídica é
passível de direito de resposta, dado que a divergência de posicionamento
acerca de fatos de interesse político-comunitário é essencial ao desenvolvimento
do debate eleitoral. Daí que é cabível o direito de resposta quando assacada uma
inverdade escancarada, evidente, manifesta, e não quando o fato narrado admite
contestação e abre espaço para uma discussão política.

(Direito Eleitoral. 8ª ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Editora Juspodivm, 2020. p.
519)

Ademais, a jurisprudência fixou-se no sentido de que "o deferimento, sempre
Num. 44093569 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2024 13:37:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100213373521900000043045177
Número do documento: 24100213373521900000043045177
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:36:13

excepcional, do Direito de Resposta, cuja concessão, na linha da jurisprudência desta
Corte,viabiliza-se apenas quando for possível extrair, da afirmação apontada como sabidamente
inverídica, ofensa de caráter pessoal a candidato, partido ou coligação" (Direito de Resposta nº
060157956, Min. Alexandre de Moraes, Publicado em Sessão em 27/10/2022).

No caso dos autos, as postagens, posicionamentos e pronunciamentos de Paulo
Martins são públicos, mas não permitem concluir nem se ele é contrário à vacina, nem se é
favorável a ela.

Ao apreciar as provas produzidas pelas partes o juiz de origem concluiu - sem
que houvesse alegação dos recorridos neste sentido - que "a melhor interpretação do contexto do
posicionamento do representante é de que ele se posicionou contra a vacinação obrigatória;
necessariamente, não há posicionamento expresso do representante contra a própria vacina em
sentido amplo".

O argumento é contraditório em si mesmo, pois é de conhecimento geral que a
ideia de vacinação está, em casos epidêmicos, diretamente ligada à sua obrigatoriedade. A ideia
do processo de vacinação é alcançar a imunidade da população em geral, o que só é possível
quando se atinge toda, ou ao menos expressiva maioria, dos indivíduos. Sobre o tema:

A vacinação é considerada obrigatória em muitos contextos por razões de saúde
pública e proteção coletiva. Aqui estão os principais motivos:

Imunidade de Rebanho: Quando uma alta porcentagem da população está
vacinada, a propagação de doenças contagiosas diminui significativamente. Isso
protege indivíduos que não podem se vacinar, como pessoas com condições de
saúde que comprometem o sistema imunológico.

Controle de Epidemias e Pandemias: A vacinação em massa ajuda a prevenir
surtos e controlar a disseminação de doenças em nível populacional, evitando
que epidemias se tornem crises sanitárias.

Responsabilidade Social: A vacinação não é apenas uma proteção pessoal, mas
um ato de responsabilidade com a comunidade. Ao se vacinar, a pessoa reduz o
risco de transmitir doenças a outros, incluindo crianças e idosos, que são mais
vulneráveis.

Obrigações Legais: Em alguns países, a vacinação é regulamentada por leis que
visam a proteção da saúde pública. O Estado tem o dever de garantir o bem-
estar da população, o que inclui prevenir a disseminação de doenças.

Erradicação de Doenças: Graças à vacinação obrigatória, várias doenças que
causaram grandes tragédias no passado foram erradicadas ou controladas, como
a varíola e a poliomielite.

Num. 44093569 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2024 13:37:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100213373521900000043045177
Número do documento: 24100213373521900000043045177
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:36:13

Disso se extrai que aquele que se coloca publicamente como contrário à
vacinação obrigatória está sujeito a que se interprete o seu posicionamento como contrário à
vacinação.

Na espécie, a partir da interpretação, que considerou ser a melhor, o magistrado
concluiu que o conteúdo impugnado tratava de "propaganda eleitoral negativa e
descontextualizada que tem potencial de confundir o eleitor e ferir a lisura e isonomia do processo
eleitoral".

Ocorre que a concessão do direito de resposta somente é possível nos casos em
que houver divulgação de fato sabidamente inverídico ou de "conceito, imagem ou afirmação
caluniosa, difamatória, injuriosa".

Fatos que admitem interpretações - melhores ou piores - não são sabidamente
inverídicos. Tanto que em momento algum a sentença assim qualifica os fatos tratados na
propaganda impugnada.

E a discussão de posicionamentos públicos dos candidatos, relativos a temas de
relevante interesse público, não pode ser subtraída do debate eleitoral, ainda que a interpretação
dos opositores não seja a mais favorável.

Importante ressaltar que consoante a teoria da proteção débil do homem público,
amplamente aceita pelos tribunais brasileiros, as pessoas que ocupam cargos públicos têm um
direito à proteção à honra mais reduzido do que outras pessoas, pois estão mais sujeitas a um
controle rígido da sociedade e às críticas, ainda que ácidas e contundentes, devido à natureza da
atividade que exercem.

José Jairo Gomes, ao tratar a relação entre direito de resposta e homem público,
afirma que

esses conceitos [calúnia, injúria e difamação] - extraídos do Código Penal - não
têm aplicação rígida na esfera eleitoral. Dada a natureza de suas atividades, o
código moral seguido pelo político certamente não se identifica com o da pessoa
comum em sua faina diuturna. Tanto é que os direitos à privacidade, ao segredo
e à intimidade sofrem acentuada redução em sua tela protetiva. Afirmações e
apreciações desairosas, que, na vida privada, poderiam ofender a honra objetiva
e subjetiva de pessoas, chegando até mesmo a caracterizar crime, perdem esse
matiz quando empregadas no debate político-eleitoral. Assim, não são de
estranhar assertivas apimentadas, críticas contundentes, denúncias
constrangedoras, cobranças e questionamentos agudos. Tudo isso insere-se na
dialética democrática.

(Direito Eleitoral, 14ª edição. São Paulo: Atlas, 2018. p. 633)

Num. 44093569 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2024 13:37:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100213373521900000043045177
Número do documento: 24100213373521900000043045177
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:36:13

O que se tem no caso em apreço, em linhas gerais, é a afirmação de que Paulo
Martins é contra a vacina e contra a ciência, num contexto bastante relacionado à pandemia,
quando as referidas qualificações ganharam notoriedade, lastreada em publicações e
posicionamentos verídicos.

A propaganda veicula crítica dura e ácida à postura por ele adotada, o que não
extrapola os limites da liberdade de expressão constitucionalmente garantida, conforme o
entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. DIREITO DE RESPOSTA. PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
CONTEÚDO OFENSIVO À HONRA. FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO.
DESCARACTERIZAÇÃO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

1. A liberdade do direito de voto depende, preponderantemente, da ampla
liberdade de discussão, de maneira que deve ser garantida aos pré-candidatos,
candidatos e seus apoiadores a ampla liberdade de expressão e de
manifestação, possibilitando ao eleitor pleno acesso as informações necessárias
para o exercício da livre destinação de seu voto.

2. Os excessos que a legislação eleitoral visa a punir, sem qualquer restrição ao
lícito exercício da liberdade dos pré-candidatos, candidatos e seus apoiadores,
dizem respeito aos seguintes elementos: a vedação ao discurso de ódio e
discriminatório; atentados contra a democracia e o Estado de Direito; o uso de
recursos públicos ou privados a fim de financiar campanhas elogiosas ou que
tenham como objetivo denegrir a imagem de candidatos; a divulgação de notícias
sabidamente inverídicas; a veiculação de mensagens difamatórias, caluniosas ou
injuriosas ou o comprovado vínculo entre o meio de comunicação e o candidato.

3. No caso, embora os Representantes afirmem que a propaganda reproduz teor
ofensivo à honra do candidato, violando o art. 53, §2º, da Lei 9.504/1997, verifica-
se que a maior parte da publicidade dirige-se a falas de Jair Messias
Bolsonaro a respeito de temas relevantes para o debate político-eleitoral,
como a fome no País, a pandemia de COVID-19 e o desempenho da
economia, e a discursos proferidos pelo candidato que, na verdade,
atribuem aos adversários políticos ("o outro lado") determinados
posicionamentos concernentes a assuntos sensíveis ao eleitorado, a
exemplo do aborto, a denominada ideologia de gênero e a família.

4. O emprego do termo "Pai da Mentira", nada obstante seu tom hostil e ácido,
guarda vinculação com as críticas às falas e aos discursos do candidato
reproduzidos durante toda a propaganda, revelando-se compatível com o debate
político-eleitoral e inserindo-se, por isso mesmo, nos limites da livre manifestação
de pensamento.

5. A orientação jurisprudencial do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no
sentido de que, "ao decidir-se pela militância política, o homem público aceita a
inevitável ampliação do que a doutrina italiana costuma chamar de zona di
iluminabilitá, resignando-se a uma maior exposição de sua vida e de sua
personalidade aos comentários e à valoração do público, em particular, dos seus
adversários" (HC 78.426, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma,
Num. 44093569 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2024 13:37:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100213373521900000043045177
Número do documento: 24100213373521900000043045177
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:36:13

DJ de 7/5/1999).

6. Tendo em vista o teor da propaganda impugnada, cujo conteúdo não apresenta
menção à bíblia, ao demônio ou a qualquer outra figura religiosa, a alegada
conotação bíblica da utilização do "Pai da Mentira" constitui interpretação
construída pelos próprios Representantes, que se apoia em juízo meramente
conjectural, mostrando-se desprovida de substrato concreto.

7. A controvérsia mínima entre os dados constantes da propaganda sobre taxas
de desemprego não justifica a atuação desta CORTE, notadamente em razão da
ausência de qualquer conteúdo ofensivo à honra do candidato adversário ou
divulgação de qualquer fato que o desqualifique, mantendo-se a postura de
mínima intervenção do Poder Judiciário no debate político-eleitoral.

8. Ainda que a informação divulgada na publicidade segundo a qual, durante o
governo de Lula, o valor do salário mínimo possibilitava a aquisição de 5 cestas
básicas seja inverídica, não se mostra admissível o deferimento, sempre
excepcional, do Direito de Resposta, cuja concessão, na linha da jurisprudência
desta CORTE, Viabiliza-se apenas quando for possível extrair, da afirmação
apontada como sabidamente inverídica, ofensa de caráter pessoal a candidato,
partido ou coligação, situação não verificada na espécie" (Rp. 0601494-12, Red.
p/ acórdão Min. ADMAR GONZAGA, PSESS de 3/10/2018).

9. Pedido de Direito de Resposta julgado improcedente.

(Direito de Resposta nº 060157956, Min. Alexandre de Moraes, Publicado em
Sessão em 27/10/2022)

Recentemente, esta Corte, analisando representação por propaganda eleitoral
antecipada negativa, decidiu que a exploração da trajetória política dos agentes públicos não é
vedada, tampouco configura ofensa à honra. (Recurso Eleitoral nº 0600044-90.2024.6.16.0028,
Des. Anderson Fogaça, Publicado em Sessão em 22/08/2024)

As publicações e postagens realizadas pelo recorrido Paulo Martins em suas
redes sociais, todas contendo a identidade visual que utiliza na qualidade de Deputado Federal,
não se deram num contexto privado, mas representavam o seu posicionamento como
parlamentar.

Nesse contexto, as publicações - e as interpretações razoáveis que delas se
possa extrair - fazem parte da trajetória política do recorrido Paulo Martins e, em razão disso,
estão sob escrutínio popular, não se justificando a concessão do direito de resposta.

Por fim, também não vislumbro ofensa à honra do candidato a vice-prefeito. O
debate acerca da vacinação existe e há pessoas que são favoráveis e outras que são contrárias.
Ainda que tais posicionamentos possam ser objeto de juízo de valor, nenhum deles consiste em
ofensa pessoal, calúnia ou difamação.

Num. 44093569 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2024 13:37:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100213373521900000043045177
Número do documento: 24100213373521900000043045177
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:36:13

Nesse sentido é a conclusão da Procuradoria Regional Eleitoral:

No entanto, no presente caso, não se verifica ofensa à honra ou à imagem do
candidato Paulo Martins, nem a veiculação de informações que possam ser
classificadas como sabidamente falsas. As alegações se referem a um
posicionamento político adotado por Paulo Martins durante seu mandato como
deputado e foram suficientemente comprovadas. Assim, o conteúdo da
propaganda permanece dentro dos limites da liberdade de expressão, sem
abusos ou distorções que comprometam o debate público.

Destarte, conclui-se que as publicações impugnadas não difundiram informação
sabidamente inverídica, tampouco tiveram o condão de ofender a honra do candidato recorrido,
merecendo reforma a sentença que deferiu o direito de resposta pleiteado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso e pelo seu
PROVIMENTO, para o fim de julgar improcedente a representação ajuizada, indeferindo o pedido
de direito de resposta, bem como por indeferir o pedido de encaminhamentos dos autos à
Procuradoria-Geral da República, na medida em que eventual comunicação de indícios de
descumprimento à determinação judicial do Supremo Tribunal Federal pode ser realizada
diretamente pela recorrente, pelos meios digitais disponíveis.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

VOTO VENCIDO

1. Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação "Curitiba + social e
humana" contra a decisão do Juízo da 4ª Zona Eleitoral - Curitiba, por meio da qual a
representação eleitoral ajuizada por Coligação "Curitiba amor e inovação", Eduardo
Pimentel Slavieiro e Paulo Eduardo Lima Martins foi julgada procedente, deferindo-se o
direito de resposta pleiteado em razão de suposta divulgação de "propaganda eleitoral
negativa e descontextualizada".
Num. 44093569 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2024 13:37:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100213373521900000043045177
Número do documento: 24100213373521900000043045177
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:36:14

A e. Relatora, Des. Claudia Cristina Cristofani, conheceu e deu provimento ao
recurso para o fim de julgar improcedente a representação ajuizada, indeferindo o pedido
de direito de resposta, bem como por indeferir o pedido de encaminhamentos dos autos à
Procuradoria-Geral da República, na medida em que eventual comunicação de indícios
de descumprimento à determinação judicial do Supremo Tribunal Federal pode ser
realizada diretamente pela recorrente, pelos meios digitais disponíveis.

Concluiu a douta Relatora que as publicações - e as interpretações razoáveis
que delas se possa extrair - fazem parte da trajetória política do recorrido Paulo Martins e,
em razão disso, estão sob escrutínio popular, não se justificando a concessão do direito
de resposta.

2. Analisando o caso em debate, divirjo da e. Relatora.

A meu ver, a propaganda descontextualiza a questão da vacina, tema tão
sensível aos eleitores, a fim de atrelar à imagem de Paulo Martins a pecha de antivacina
em 2024, o que não reflete a verdade.

Como bem salientado na r. sentença, o fato de posicionar-se contra a
vacinação obrigatória durante o período de pandemia, como efetivamente assim o fez o
representante ao criticar o passaporte vacinal e colocar em dúvida a confiabilidade de
determinada vacina chinesa (Coronavac), não enseja conclusão de se tratar de agir
negacionista, contra a ciência ou contra a vacina.

Houve um questionamento por parte de Paulo Martins em 2020, mas
atualmente não há qualquer prova no sentido que o recorrente é contra a vacinação.

Dessa forma, configura-se a propaganda eleitoral negativa e
descontextualizada que tem potencial de confundir o eleitor e ferir a lisura e isonomia do
processo eleitoral, merecendo a concessão da resposta.

3. Portanto, divirjo da Relator para negar provimento ao recurso,
mantendo a concessão de direito de resposta.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

[1] Portaria 288/2005 – TSE:
Art. 4º As multas não satisfeitas no prazo de trinta dias do trânsito em julgado
Num. 44093569 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2024 13:37:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100213373521900000043045177
Número do documento: 24100213373521900000043045177
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:36:14

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600207-45.2024.6.16.0004 -
Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTE: CURITIBA + SOCIAL E HUMANA[PSB / FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) / PDT] - CURITIBA - PR - Advogados do(a)
RECORRENTE: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, JULIANA BERTHOLDI - PR75052,
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, ANDREA
SABBAGA DE MELO - PR26678 - RECORRENTES: LUCIANO DUCCI, JORGE GOMES DE
OLIVEIRA BRAND - Advogados do(a) RECORRENTE: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU -
PR97632-A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A,
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A -
RECORRIDOS: EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO, PAULO EDUARDO LIMA MARTINS,
CURITIBA AMOR E INOVAÇÃO[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE /
PRTB] - CURITIBA - PR - Advogados do(a) RECORRIDO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN -
PR24503, THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - PR49408, JOSE HOTZ - PR17276,
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - PR50529, ANDRE EIJI SHIROMA - PR63833, OLIVAR
CONEGLIAN - PR20891, LUAN DE SOUZA PIRES - PR103299, LETICIA MARIA TITON HOTZ -
PR94853

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do relator. Vencido o desembargador eleitoral Julio Jacob Junior,
que declara voto, acompanhado do desembargador eleitoral Anderson Ricardo Fogaça.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
da decisão serão consideradas dívida líquida e certa, para efeito de cobrança, mediante
executivo fiscal, devendo os juízos eleitorais enviar os respectivos autos ao Tribunal
Eleitoral competente, em cinco dias após o decurso daquele prazo (Código Eleitoral, art.
367, III, e Res.-TSE nº 21.975/2004, art. 3º).
§1º Não recolhida a multa no prazo previsto no caput deste artigo, o juiz
eleitoral ou o seu preposto, no juízo de primeiro grau, ou, ainda, o secretário judiciário, no
Tribunal, certificará nos autos e formalizará o registro em livro próprio.
[2] Art. 5º A autoridade competente do Tribunal Eleitoral, nos processos de
sua competência originária e naqueles advindos dos juízos eleitorais, encaminhará os
autos e o respectivo Termo de Inscrição de Multa Eleitoral, na forma do Anexo IX, à
Procuradoria da Fazenda Nacional nos estados ou no Distrito Federal para fins de
cobrança mediante executivo fiscal.
Num. 44093569 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2024 13:37:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100213373521900000043045177
Número do documento: 24100213373521900000043045177
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:36:14

do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.09.2024

Num. 44093569 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/10/2024 13:37:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100213373521900000043045177
Número do documento: 24100213373521900000043045177
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/10/2024 10:36:14